Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACRÉSCIMO DE DEPENDENTE. MUDANÇA NO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida para reformar a sentença que julgou procedente os pedidos autorais para declarar inexistente a multa aplicada ao autor por quebra de cláusula de fidelidade; e condenou a empresa ré, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da sentença.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso, pois deixou de se manifestar acerca de provas acostadas aos autos que atestam pela ciência inequívoca do embargado contendo informação clara e expressa acerca da incidência de multa pela quebra/cancelamento/mudança de plano ocorrida durante o período de fidelização previsto no contrato. Argumenta que o julgado também restou omisso em relação ao fato de que o embargado não traz aos autos qualquer prova capaz de demonstrar suas alegações, tornando-as absolutamente genéricas, vez que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia exclusivamente.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao desprovimento do recurso da parte requerida, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pela embargante, cabe esclarecer que o julgado abordou não haver elementos no processo de que tenha havido rompimento do contrato, tampouco redução no valor da conta do autor. Fundamentou que o réu/embargante não foi suficientemente claro na prestação do dever de informação ao autor/embargado quanto à possibilidade de que, ao alterar o plano e adicionar dependente, implicaria na quebra de fidelidade do contrato e geraria multa, pelo que não há justificativa para a cobrança do valor.
5. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigos 46 da Lei 9.099/95.

(Ch)